Tribunal: TJDFT
Processo: 0702950-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702950-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARCELINHO FIRE FOOD LTDA, MARCELLO VITOR SALGADO LIMA, 35.772.015 LTDA, SOARES &amp; SALGADO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, 2S COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA D E S P A C H O O recurso não veio acompanhado do preparo, apesar da informação que faria o recolhimento, o comprovante não foi juntado aos autos. Nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, à parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 4 de fevereiro de 2025 13:37:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador